Tribunal: TJES
Processo: 0012378-20.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Anulação; Sustação de Protesto; Responsabilidade Civil; Protesto Indevido de Título; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por FONE HOUSE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de TELEMAR NORTE LESTE S/A, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante alega contradição no acórdão embargado, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre fundamentos e dispositivo; e (ii) determinar se as questões apontadas pela embargante demandam prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição alegada pela embargante não se caracteriza, pois o acórdão recorrido é coerente em sua fundamentação ao concluir pela ausência de prova de prestação de serviços que justificasse a emissão das duplicatas mercantis e o protesto dos títulos.

A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição sanável por embargos declaratórios é a interna, existente no próprio acórdão, e não a contradição externa relacionada à interpretação diversa sustentada pela parte embargante (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ).

A pretensão da embargante caracteriza-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração (STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin).

As questões apontadas nos embargos são consideradas prequestionadas, dado o enfrentamento expresso das matérias pelo acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, caracterizada por incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, não se admitindo embargos para sanar suposta contradição externa com entendimento da parte embargante.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão de matéria já decidida no mérito.

O prequestionamento é reconhecido quando o acórdão aborda expressamente as matérias discutidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2018, DJe 11/10/2018.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012378-20.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: FONE HAUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por FONE HOUSE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de TELEMAR NORTE LESTE S/A, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante alega contradição no acórdão embargado, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre fundamentos e dispositivo; e (ii) determinar se as questões apontadas pela embargante demandam prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição alegada pela embargante não se caracteriza, pois o acórdão recorrido é coerente em sua fundamentação ao concluir pela ausência de prova de prestação de serviços que justificasse a emissão das duplicatas mercantis e o protesto dos títulos.

A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição sanável por embargos declaratórios é a interna, existente no próprio acórdão, e não a contradição externa relacionada à interpretação diversa sustentada pela parte embargante (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ).

A pretensão da embargante caracteriza-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração (STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin).

As questões apontadas nos embargos são consideradas prequestionadas, dado o enfrentamento expresso das matérias pelo acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, caracterizada por incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, não se admitindo embargos para sanar suposta contradição externa com entendimento da parte embargante.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão de matéria já decidida no mérito.

O prequestionamento é reconhecido quando o acórdão aborda expressamente as matérias discutidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2018, DJe 11/10/2018.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
FONE HOUSE COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
contra o Acórdão ID 8613699, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

p
ara reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido de condenação da ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Irresignad
a
,
a

embargante alega em suas razões

ID 8821697
, em síntese,
a existência de contradiç
ão

no acórdão embargado

por ter apontado que as provas dos autos não configuram a prestação de serviços por parte da embargante.

P
ede
, assim, que seja sanad
o o vício
apontado,
bem
como
o prequestionamento das questões apontadas
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Ao analisar a questão referente à prestação dos serviços, esse órgão fracionário apontou que
“Quanto à prova da efetiva prestação do serviço por parte da apelada, esta inexiste, apenas tendo a apelada anexado aos autos notas fiscais e as próprias duplicatas nas fls. 265/281. Ademais, a prova oral produzida nos autos indica a não prestação do serviço referenciado (uma vez que os serviços não prestados pela apelada, que ensejaram a rescisão contratual/protesto das duplicatas dizem respeito ao ano de 1999, quando ainda vigente o contrato pactuado pelas partes)”
.

Assim, do cotejo da prova oral produzida, con
clui-se que não restou comprovada a existência de relação comercial (causa subjacente) entre as partes que justificasse a emissão de duplicata mercantil, visto que não foi comprovada a entrega e recebimento de mercadoria, tendo, pois, o protesto dos títulos sido levado a efeito de forma ilícita.

Com
efeito,
não
se identificou

no acórdão embargado
a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que
não se verifica o vício da contradição alegado, já que o mesmo guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Ademais, é firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Destarte, a contradição apontada pela embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.